Tribunal: TJDFT
Processo: 0700194-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por DISTRITO FEDERAL da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0012759-82.2014.8.07.0018) ajuizada em desfavor de AMELIO NAPOLEAO DE LIMA e outros, indeferiu o pedido de consulta aos endereços do executados via sistemas BACENJUD e SISBAJUD. Em suas razões recursais, o agravante/exequente, em síntese, alega que o princípio da cooperação processual deve ser contemplado pelas partes e também pelo juiz. Esclarece que não foi cumprido o mandado de intimação em relação à executada DIVINA GOMES TORRES, com informação de ter mudado, consequentemente requereu nos autos originários que fosse utilizado o sistema BACENJUD/SISBAJUD a fim de disponibilizar outro endereço da executada. Destaca que o Código de Processo Civil não condicionou a pesquisa de endereços via sistema BACENJUD/SISBAJUD a nenhuma demonstração de empenho ou diligências a serem feitas pelo exequente. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, o seu conhecimento e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Ausente o recolhimento do preparo em virtude de isenção legal. Em decisão (ID 22489984), indeferi o efeito suspensivo. É o breve relatório. DECIDO. Conforme oficio encaminhado pelo magistrado da 8a Vara da fazenda Pública do DF (ID. 22558896), houve reconsideração da decisão agravada, em 13/01/2021, nos termos seguintes (ID 22558897 – autos originais): (...) Chamo o feito à ordem. Com razão o Distrito Federal, tendo em vista a certidão 64764491, p. 13, juntada em apartado em relação aos demais documentos digitalizados. Assim, torno se efeito a decisão ID 67922015, bem como a decisão agravada (ID 75376591). (...) Nesses casos, quando a decisão agravada é reconsiderada pelo magistrado de 1a instância, o agravo perde o seu objeto, diante da perda superveniente de interesse recursal do agravante, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.